Tribunal: TCU
Processo: 045.727/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal do Natal - RN contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3066/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Natal/RN contra o Acórdão 9040/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento do débito decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados para execução de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a intempestividade do recurso, eis que a recorrente foi notificada do acórdão original em 29/10/2024 (peça 155) e o presente expediente foi interposto somente em 29/11/2024 (peça 156), quando já esgotado o prazo de quinze dias previsto na Lei Orgânica e no Regimento Interno do TCU, cujo termo final ocorreu em 13/11/2024; considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo; considerando que a Prefeitura Municipal de Natal/RN alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desta corte, sem contudo apresentar outros documentos que comprovem a regular aplicação dos recursos; considerando que a recorrente busca afastar a sua condenação em débito por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que fossem inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017 - 1a Câmara e 2.860/2018 - 2a Câmara); considerando que o exame da AudRecursos verificou que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33, da Lei 8443/1992 e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 167 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 045.727/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Município de Natal/RN (08.241.747/0001-43). 1.2. Unidade: Município de Natal/RN. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thiago Tavares de Queiroz (OAB/RN 7226), representando a Prefeitura Municipal de Natal/RN; Ronaldo Antunes de Oliveira Filho (OAB/RN 7788) e Luiz Roberto Pereira de Melo Junior (OAB/RN 11330), representando Alcedo Borges de Melo Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.